Tribunal: TJDFT
Processo: 0707297-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707297-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA MIGUEL QUIRINO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, RENATA MIGUEL QUIRINO D E C I S Ã O Cuida-se de apelos interpostos por RENATA MIGUEL QUIRINO e pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela primeira Apelante, direcionado à nulidade e à revisão de ato administrativo que decretou a sua demissão do serviço público, e que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Em petição (ID 33293162), o DISTRITO FEDERAL, arguiu preliminar de suspensão do processo em razão de que os temas aqui tratados já tiveram repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1199). Em resposta (ID 33713953), RENATA MIGUEL QUIRINO, alega que a matéria discutida nos autos difere por completo daquela discutida no Tema 1199 do STF, vez que não se fala em dolo e não se discute prescrição. DECIDO. Trata-se de ação ajuizada por ex-servidora pública postulando a nulidade da pena de demissão que lhe fora aplicada pela prática de ato de improbidade, nos termos do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa e do o art. 194, inc. I, alínea "b" da LC 840/2011. Afirma que era sócia da empresa SEANE, que celebrou com a SES/DF os contratos n. 12/2007 e 28/2013 para prestação se serviços de terapia renal substitutiva, o que se fazia imprescindível e necessário, posto que o Estado não tinha nenhuma condição de atender a toda demanda de pacientes que necessitavam de atendimento nefrológico, e referidos contratos e sua celebração foi precedida de regular observância de Edital de Credenciamento. Destaca ainda que os preços dos serviços eram padronizados pelo Ministério da Saúde. Salienta que não tinha nenhuma participação na administração da empresa SEANE e que nunca adotou, em tempo algum, conduta contrária à moralidade administrativa nem se beneficiou em função das contratações noticiadas, que refletiam tão somente a dificuldade do DF de lidar com a difícil situação dos pacientes renais crônicos, e a celebração dos referidos ajustes era a única alternativa que se tinha para preservação da vida de muitos brasilienses. No mérito, requer a nulidade da pena de demissão, porque entende que (i) a penalidade de demissão foi aplicada por autoridade incompetente; (ii) houve violação ao princípio da ampla defesa, já que a parte autora foi punida por conduta diversa da qual se defendeu; (iii) a conduta praticada não se caracteriza como improbidade administrativa; (iv) a penalidade de demissão aplicada à parte autora viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade porque (a) a conduta praticada não é grave, (b) não importou em lesão aos cofres públicos, (c) não houve intermediação ilícita junto a outros agentes da Administração, (d) não lhe fora imputada a prática de qualquer outra infração disciplinar, e (e) não consta a existência de maus antecedentes. Cediço que o controle judicial em relação a processos administrativos é restrito a aspectos de legalidade, e não de mérito. No caso em questão, especificamente, se a sanção aplicada está devidamente motivada e com a especificação clara das provas que motivaram a conclusão pela demissão. A conduta da Autora que levou à aplicação da penalidade de demissão está devidamente sintetizada na contestação apresentada pelo réu (ID 25087205, págs. 6/7): “A parte autora era servidora pública distrital e ocupava o cargo de médica nefrologista na SES/DF. Mesmo assim, integrou o quadro social da empresa SEANE de Serviço de Assistência Clínica e Nofrolófica Ltda. quando referida empresa obteve credenciamento junto à SES/DF para a execução de serviços médico-ambulatoriais de Terapia Renal Substitutiva – TRS, que ocorreu entre 04/05/2007 a 07/03/2017. Ao agir dessa forma, a parte autora incorreu na proibição do art. 9o, inciso III, da Lei no 8.666/1993, que estabelece o seguinte: Art. 9o Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: [...] III - servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. O art. 11 da Lei no 8.429/1992 prevê o seguinte: Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; O dolo exigido para a configuração da improbidade administrativa não é dolo específico, e sim o genérico, e este está presente no caso concreto, pois a parte autora ingressou no quadro societário por meio da 15a alteração contratual, em 2012, quando a empresa SEANE já mantinha contrato com a Secretaria de Estado de Saúde do DF, sendo que esse fato era de seu conhecimento. [...] O ato praticado pela parte autora se amolda ao art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa e, portanto, configurado está a violação ao art. 194, inciso I, alínea "b" da LC 840/2011, que deu ensejo à sua demissão.” (grifo nosso) Portanto, observa-se que o ato de improbidade administrativa ora imputado à parte Autora se deu pela configuração de dolo genérico, vez que o dolo específico não era exigido. Contudo, no que diz respeito aos atos de improbidade, a Lei 8.429/92 estabelecia um elemento subjetivo para cada tipo de ato de improbidade. Referida lei exigia como elemento subjetivo para o caso de enriquecimento ilícito: dolo, para o caso de dano ao erário: dolo ou culpa e para o caso de violação de princípios da administração pública: a lei exigia dolo e a jurisprudência do STJ admitia o dolo genérico. A Lei 14.230/2021, que altera a lei 8.429/92, exige como elemento subjetivo do ato de improbidade a verificação do dolo, retirando o elemento culpa, modificando o entendimento anterior. Assim, premente identificar o elemento subjetivo necessário à caracterização do ilícito administrativo, pois “com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa, ex vi do seu art. 1o, §§ 2o e 3o, em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado” (Informativo n. 736 do STJ, REsp 1.913.638-MA). O referido entendimento está relacionado ao tema 1108 do STJ, submetido ao rito especial dos recursos repetitivos, em que ficou estabelecido que “A contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, não configura a improbidade administrativa prevista no art. 11 da Lei n. 8.429/1992, por estar ausente o elemento subjetivo (dolo), necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública”. A nova lei trouxe modificação substancial ao estabelecer como requisito para a configuração do ato de improbidade, a verificação do dolo especifico como elemento subjetivo do ilícito administrativo. Por consequência, a suspensão do processo é medida que se impõe, vez que o tema 1199 do STF, sob o rito especial da repercussão geral, tem como objeto definir o alcance dos efeitos da nova lei de improbidade, especificamente quanto à sua retroatividade, ou seja, se a Lei 14.230/2021 alcança os atos praticados antes da sua vigência. Confira-se: Tema 1199 do STF: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente Desta forma, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do tema 1199 do STF. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2022 11:29:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador